Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEFINIDO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação quanto ao valor do débito.

2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.

3. Na espécie, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial são claros ao demonstrar que o débito foi atualizado desde 27/07/2018 (data contida no dispositivo do acórdão) e o valor relativo aos honorários foi calculado na exata proporção devida pela parte agravante, qual seja, de 60% (sessenta por cento) da verba honorária. Assim, estando os cálculos nos exatos termos da decisão transitada em julgado, a questão não pode ser objeto de reanálise.

5. Recurso conhecido e desprovido.